Tribunal: STF
Processo: HC 128684
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER QUE JUSTIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PELAS INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO. VIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO.



    1. O advento da sentença de pronúncia no curso do processamento do habeas corpus implica alteração do título prisional e consequente perda superveniente do objeto da impetração. Precedente: HC 126.071 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe-089 de 14.5.2015.



    2. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder são flagrantes a ponto de relativizar as regras de competência que regem o processo penal, corolários da garantia fundamental do juiz natural e do devido processo legal.



    3. A custódia cautelar, por sua natureza excepcional, exige a demonstração inequívoca de sua necessidade e adequação, em face à presunção de não culpabilidade que vigora em favor do acusado ou investigado, não podendo configurar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    4. Não há ilegalidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da prisão, uma vez apontadas as razões de convencimento do juízo sobre a necessidade de segregação do paciente, com base na garantia da ordem pública. Nessa linha, ‘a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta’ (HC 105.349-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17.2.2011).



    5. Primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011).



    6. O amparo pelo Estatuto do Idoso, em razão da idade do paciente, não assegura a concessão da liberdade provisória por haver a supremacia da ordem pública (HC 92.204/PR, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 19.12.2007).



    7. A ratificação da necessidade de prisão preventiva do paciente, pelas instâncias de julgamento, enfatizando o modus operandi da ação criminosa, não implica ‘inovação da causa determinante da cautelar, com o objetivo de suplementar a decisão originária’, hipótese rechaçada pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 125.555/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 14.4.2015).



    8. A alegação de excesso de prazo fica superada pela superveniência de sentença de pronúncia, o que remete à conclusão de que, uma vez prolatada, a aferição do excesso de prazo deve ser feita a partir deste novo marco temporal.



    9. A legislação processual não prevê efeito suspensivo a recurso especial (artigos 421 e 637 do CPP), e, portanto, a preclusão a que se refere o art. 421 do CPP diz respeito apenas às decisões com recursos previstos para as instâncias ordinárias, razão pela qual a pendência de recursos de natureza extraordinária não impede a realização do júri (HC 130.314, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe-258 de 5.12.2016).



    10. É inviável pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus, nos termos do § 2º do artigo 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. O advento do CPC/2015 não alterou o entendimento vigente a respeito da matéria (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017).



    11. Agravo regimental conhecido e não provido.



    12. Concessão da ordem de ofício para determinar ao juízo singular prioridade na tramitação do feito, em observância ao disposto no artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).